Tribunal: CARF
Processo: 10166.723976/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723976/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.322 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007, 01/12/2007 a 31/12/2007,
01/02/2008 a 28/02/2008
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
Considera-se salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a
forma de utilidades. Art. 28 da Lei 8.212/91. Por força do mandamento
constitucional, a Lei no 8.212 de 24.07.1991, em sua redação original e, em seu
artigo 28, inciso I, incluiu o salário utilidade no conceito de salário de
contribuição. Os pagamentos de verbas em desacordo com as hipóteses
taxativas de sua exclusão integram o salário de contribuição e sobre estes
valores incidem as contribuições sociais. Artigo 28, I c/c § 9o da Lei 8.212/91 e
art. 214, § 9o, do Decreto 3.048/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723976/2012-67
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723976/2012-67

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 82-95) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) O Distrito Federal tem legitimidade para apresentar o presente recurso em
razão de ter personalidade jurídica, ao contrário da Câmara Legislativa do
Distrito Federal (CLDF), conforme entendimento do CARF.
b) Os valores objeto de autuação, pagos aos ocupantes de cargo eletivos a
título de Isentos e Não Tributáveis - sob a rubrica de Diárias e Ajuda de
Custo -, possuem natureza indenizatória. Logo, sobre eles não pode incidir
a contribuição previdenciária. Tal caráter verifica-se no art. 57, § 7o da CF,
no art. 3o, § 1o do Decreto Legislativo no 7/1995, bem como na
jurisprudência do STJ.
c) Não cabe o argumento referente a necessidade de lei expressa a justificar
isenção. A tese pressupõe que a contribuição previdenciária incidiria sobre
os valores em questão, o que não é o caso.
d) Cabe ao Fisco evidenciar a utilização dos recursos recebidos em benefício
próprio da recorrente em atividade não relacionada com a função
legislativa (Proc. n. 11516.001485/200740 CARF), o que não ocorreu nos
autos.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fl. 95): “Pelo exposto, requer e
espera o acolhimento dos argumentos suscitados no presente recurso voluntário com a
consequente improcedência do auto de infração e extinção dos créditos tributários lançados”.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração - AI/DEBCAD no
37.316.477-7 (fls. 2-35) que constitui crédito tributário de Contribuições Sociais previstas nos
arts. 11 e 33 da Lei 8.212/91, em face de Distrito Federal - Câmara Legislativa (CNPJ no
26.963.645/0001-13), referente a fatos geradores ocorridos no período fiscalizado de 09/2007 a
12/2008. A autuação alcançou o montante de R$ 318.396,79 (trezentos e dezoito mil trezentos e
noventa e seis reais e setenta e nove centavos). A notificação aconteceu em 16/05/2012 (fl. 36).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 10-) que a contribuinte deixou de recolher Contribuições Previdenciárias
Patronais não declaradas em GFIP e incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados a serviço do sujeito passivo, além de Contribuições relativas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT.
O mesmo documento menciona que:
5. Na presente Ação Fiscal, foi constatado o pagamento de remunerações por meio da
rubrica ‘1020-0 – AJUDA DE CUSTO’, comumente denominados “14o e 15o salários”.
Conforme informações do sujeito passivo (em anexo), tal verba foi paga pela Câmara
Legislativa do Distrito Federal no início e no final de cada sessão legislativa. Tais
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723976/2012-67

remunerações não foram declaradas em GFIP, o que ensejou na lavratura do presente
Auto de Infração.
5.1 Cabe observar, que a integração à base de cálculo dos valores pagos aos segurados
decorre da própria definição legal de “salário-de-contribuição” prevista no artigo 28 da
Lei no 8.212, de 24/07/1991 [...].
5.3 No rol constante do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212, de 24/07/1991, não está
incluída a “ajuda de custo” paga no início e final de sessões legislativas. As parcelas não
integrantes do salário decontribuição, isto é, as exceções à regra geral, estão
exaustivamente arroladas no referido artigo.
5.4 O CTN, no inciso II do artigo 111, ao dispor sobre outorga de isenção, impõe que a
interpretação da lei deve ser literal. Ademais, no seu artigo 176, o CTN estatui que a
concessão de isenção condicionada ao atendimento dos requisitos exigidos em lei [...].
5.5 Portanto, como não há legislação que isente a Câmara Legislativa do Distrito
Federal da incidência de contribuições sociais sobre as verbas objeto da presente
autuação, estas se incorporam ao salário de contribuição e são consideradas fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
5.6 Pelo exposto, foi lavrado o auto de infração relacionado à obrigação principal, cuja
organização encontra-se desmembrada nos levantamentos AC1 (fatos geradores até
11/2008) e AC2 (fatos geradores a partir de 12/2008)”.
Os dados analisados pela fiscalização foram os seguintes: i) Folhas de
Pagamentos contendo as remunerações inerentes ao período apurado e ii) Informações
declaradas em GFIP e demais documentos apresentados pela contribuinte. Consta do processo,
ainda, os quadros representando os pagamentos de ajuda de custo – início e final de sessão
legislativa (fls. 23-26 e 31-34) bem como sua versão em síntese (fl. 35).
O Distrito Federal apresentou impugnação em 14/06/2012 (fls. 37-52),
sustentando, essencialmente, os mesmos argumentos do Recurso Voluntário acima mencionados.
Ao final, formulou o seguinte pedido: “Desta forma, pelo exposto, requer e espera o
acolhimento da impugnação para que seja decretada a improcedência do auto de infração em
tela”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-50.339, de 12 de setembro de 2013 (fls. 60-76), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007, 01/12/2007 a 31/12/2007,01/02/2008 a
28/02/2008, 01/12/2008 a 31/12/2008
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÕES LEGAIS.
Considera-se salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Art. 28 da Lei
8.212/91.
Por força do mandamento constitucional, a Lei no 8.212 de 24.07.1991, em sua redação
original e, em seu artigo 28, inciso I, incluiu o salário utilidade no conceito de salário de
contribuição.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723976/2012-67

Os pagamentos de verbas em desacordo com as hipóteses taxativas de sua exclusão
integram o salário de contribuição e sobre estes valores incidem as contribuições
sociais. Artigo 28, I c/c § 9o da Lei 8.212/91 e art. 214, § 9o, do Decreto 3.048/99.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007, 01/12/2007 a 31/12/2007, 01/02/2008 a
28/02/2008, 01/12/2008 a 31/12/2008
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS
FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco
proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 23 de outubro de 2013 (fl. 80), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 22 de novembro de 2013 (fls. 82-95). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
No presente caso, a questão diz respeito à incidência ou não de contribuição
previdenciária patronal sobre valores pagos a título de ajuda de custo.
De saída, é importante ressaltar que este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já se manifestou em outras oportunidades pela incidência da contribuição previdenciária
sobre tais verbas. Cito, a título exemplificativo, o Acórdão n. 2402-003.593:
Acórdão n. 2402-003.593
AJUDA DE CUSTO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Integra o salário de contribuição a ajuda de custo concedida de forma fixa e continua
aos segurados empregados.
De fato, ao consultar o rol taxativo do § 9o do art. 28 da Lei n. 8.212/91, não se
encontra a menção à ajuda objeto do presente caso. Encontra-se menção, apenas, à ajuda de
custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de
trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723976/2012-67

Aproveito, aqui, para citar os fundamentos da excelente decisão da DRJ (fls. 64-
76), tomando-os como fundamentos desta decisão:
4. Tendo sido a impugnação apresentada com a observância dos requisitos estipulados
nos artigos 56 e 57 do Decreto 7.574, de 29/09/2011, dela tomo conhecimento.
Observa-se que, nos termos do artigo 58 do referido Decreto, considerasse não
impugnada a matéria que não for expressamente contestada pela Manifestante.
4.1. Apesar dos esforços da Impugnante, em seus arrazoados, a impugnação ao
lançamento não tem o condão de elidi-lo ou reduzi-lo, porque não traz argumentos ou
provas para tanto.
4.2. Na Impugnação interposta foi atacada a inclusão na base de cálculo das
contribuições devidas à previdência social: (i) valores pagos referentes aos ocupantes de
cargo eletivo por meio da rubrica “10200 – AJUDA DE CUSTO”, a título de ISENTOS
E NÃO TRIBUTÁVEIS, objeto do lançamento em questão. Desta forma, faz-se
necessária a apreciação do conceito do salário de contribuição para efeitos de incidência
de contribuições previdenciárias.
4.3. A primeira consideração é quanto ao conceito de remuneração:
4.3.1. Sobre o conceito de “Remuneração”, temos que é a legislação previdenciária que
define o que integra a base de cálculo para as contribuições previdenciárias. As
definições estabelecidas nas demais legislações, sejam a trabalhista, civil, municipais,
são subsidiárias às normas previdenciárias, portanto, salário de contribuição é como
definido na legislação previdenciária.
4.3.2. Cumpre anotar que o conceito de remuneração é bastante abrangente conforme se
depreendem do art. 195 da Constituição Federal de 1988, in verbis:
[...]
4.3.3. Observa-se que a base sobre a qual incide a contribuição previdenciária é a
remuneração ou todo e qualquer pagamento ou crédito, ou ainda incremento patrimonial
do segurado em decorrência da prestação de serviço, de forma direta ou indireta, em
dinheiro ou sob a forma de utilidades ou benefícios que ampliem o patrimônio do
segurado.
4.3.4. O art. 12, inciso I, letra “j”, da Lei no 8.212/91 define:
[...]
4.3.5. O art. 28, inciso I, e III, da Lei no 8.212/91 apresenta, por sua vez, o conceito
legal de salário de contribuição, sendo que o parágrafo 9o deste mesmo artigo elenca,
taxativamente, as verbas não integrantes do salário de contribuição, ou seja, aquelas não
sujeitas à incidência de contribuições, in verbis:
[...
4.3.6. Portanto, dos dispositivos legais supramencionados, depreende-se que quaisquer
rendimentos pagos, devidos ou creditados aos exercente de mandato eletivo federal,
estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social;
pela prestação de serviços, que não estejam entre as exclusões legais previstas no
parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91, integram o salário de contribuição para
fins de custeio da Seguridade Social.
4.4. Assim, feitas estas considerações a respeito do conceito de salário de contribuição e
de remuneração para efeitos de incidência de contribuições previdenciárias, passaremos
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723976/2012-67

a análise individualizada da natureza da verba considerada, no presente lançamento,
como integrante da base de cálculo do crédito constituído.
4.5. Saliente-se que a atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada aos
dispositivos normativos vigentes, não podendo, seja no momento do lançamento, seja
no julgamento, afastar sua aplicação, nos termos do artigo 116, inciso III da Lei n.o
8.112, de 11/12/1990, a seguir transcrito:
[...]
4.6. A liberdade concedida aos administradores públicos, para agirem de acordo com o
que julga conveniente e oportuno diante de determinada situação, não são pautadas em
diretrizes particulares, mas, orientados para a satisfação dos direitos coletivos e respeito
aos direitos individuais, no caso, tem-se que a mais abalizada doutrina descreve que
toda atividade da Administração Pública passa-se na esfera infralegal e, que as normas
jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante competente, gozam de presunção de
constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
4.7. Vale dizer que, uma norma emanada do órgão competente, passa a pertencer ao
sistema, cabendo à autoridade administrativa tão somente velar pelo seu fiel
cumprimento até que seja substituída no mundo jurídico por outra superveniente, ou por
declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
controle concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a
publicação de resolução do Senado Federal.
4.8. Uma vez positivada a norma, é dever de a autoridade fiscal aplica-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade
vinculada.
4.9. Cabe salientar que os julgados do Superior Tribunal de Justiça – STJ, colecionados
pela Impugnante não podem servir de fundamento para a sua pretensão uma vez que ali
estão sendo tratados do conceito “ajuda de custo” à luz da Justiça do Trabalho, nos
conceitos do renomado professor Amauri Mascaro Nascimento, e, da interpretação
brilhante do Excelentíssimo Doutor Ministro Luiz Fux, quanto à distinção entre
“subsidio” e “verba indenizatória”, incluindo o pagamento sobre sessão extraordinária
no conceito de indenização, por “vontade constitucional”, que em nada se assemelham
ao caso em comento.
4.10. Vejamos o histórico sobre a concessão do beneficio “ajuda de custo” pela CLDF:
► Originariamente a Redação da Lei no 2.289, de 13/01/1999, publicada no Diário
Oficial do Distrito Federal, de 19/1/1999, dispunha:
LEI No 2.289, DE 13 DE JANEIRO DE 1999
Dispõe sobre o sistema de remuneração dos Deputados Distritais de que tratam os arts.
27, § 2o, e 28, § 2o, da Constituição Federal.
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, o Governador do
Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal,
sancionou, e eu, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, na forma do §
6o do mesmo artigo, promulgo a seguinte lei:
Art. 1o O sistema de remuneração dos Deputados Distritais será constituído
exclusivamente de subsídio correspondente a setenta e cinco por cento do estabelecido,
em espécie, para os Deputados Federais.
§ 1o O subsídio de que trata este artigo será devido em igual número de parcelas pagas
aos Deputados Federais.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723976/2012-67

§ 2o A Mesa Diretora fará publicar anualmente os valores do subsídio dos Deputados
Distritais.
§ 3o É devida ao Parlamentar, no início e no final previsto para a sessão legislativa,
ajuda de custo equivalente ao valor da remuneração, a partir da primeira sessão
legislativa até o término da segunda legislatura.
Art. 2o Fica estabelecido o subsídio a ser pago aos titulares dos cargos relacionados,
com base no subsídio fixado para os Membros da Câmara Legislativa do Distrito
Federal, na seguinte proporção:
I – Governador do Distrito Federal: 30 (trinta) pontos percentuais superiores;
II – Vice-Governador: 15 (quinze) pontos percentuais superiores;
III – Secretário de Governo: igual ao Deputado Distrital.
Art. 3o Fica desvinculada do subsídio dos Deputados Distritais a representação mensal
da remuneração dos cargos em comissão e funções de confiança da estrutura
administrativa, definitiva ou provisória, da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Parágrafo único. A representação mensal a que se refere este artigo é a fixada no Ato
da Mesa Diretora no 22, de 1997, em seus valores nominais, que serão revistos na
forma e nas condições determinadas pelo art. 37, X, da Constituição Federal na
redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor a partir de 1o de janeiro de 1999.
Art. 5o Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de janeiro de 1999
DEPUTADO EDIMAR PIRENEUS
Presidente
► Em 06/06/2007, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, a Lei no 3.390,
de 04/06/2007, que permitiu aos Deputados Distritais optarem pelo benefício “ajuda de
custos” e ,que acresceu os §§ 4o e 5o ao art. 1o da Lei no 2.289, de 13 de janeiro de 1999:
LEI No 3.990, DE 4 DE JUNHO DE 2007
(Autoria do Projeto: Deputados Pedro Passos e Reguffe)
Dispõe sobre o sistema de remuneração dos Deputados Distritais, de que tratam os
arts. 27, § 2o, e 28, § 2o, da Constituição Federal.
O VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL,
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1o Fica acrescido dos §§ 4o e 5o o art. 1o da Lei no 2.289, de 13 de janeiro de 1999,
dando-se-lhes a seguinte redação:
Art. 1o ........................
....................................
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723976/2012-67

§ 4o O parlamentar poderá optar por não receber os benefícios de que trata o
parágrafo anterior mediante requerimento à Diretoria de Recursos Humanos da
Câmara Legislativa do Distrito Federal, que fica autorizada a não efetuar o pagamento
das ajudas de custo a que ele faz jus no início e no final de cada sessão legislativa.
§ 5o A opção do parlamentar por não receber os benefícios de que trata o § 3o Dar-se-á
em caráter irretratável e irrevogável durante a legislatura na qual o requerimento foi
autorizado.
[...]
► Ainda, sobre o sistema de remuneração dos Deputados Distritais, em 05/03/2012,
fez-se publicar a Lei no 4.795, de 02 de março de 2012, corrigindo o equivoco quanto a
mencionada remuneração, suprimindo os parágrafos 3o, 4o e 5o, do art. 1o da lei no 2.289,
de 13 de janeiro de 1999, alterada pela Lei no 3.990, de 4 de junho de 2007:
LEI No 4.795, DE 2 DE MARÇO DE 2012
(Autoria do Projeto: Mesa Diretora)
Altera dispositivo da Lei no 2.289, de 13 de janeiro de 1999, alterada pela Lei no 3.990,
de 4 de junho de 2007, que Dispõe sobre o sistema de remuneração dos Deputados
Distritais de que tratam os arts. 27, § 2o, e 28, § 2o, da Constituição Federal.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL,
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1o Ficam suprimidos os §§ 3o, 4o e 5o do art. 1o da Lei no 2.289, de 13 de janeiro de
1999, alterada pela Lei no 3.990, de 4 de junho de 2007.
[...]
4.11. A legislação da CLDF acima transcrita referenda os artigos 27, §2o e, 28, § 2o da
Constituição Federal, que tratam unicamente dos “subsídios” e, que se transcrevem:
[...]
4.12. O artigo 27, §2o da Constituição Federal remete à observância ao o que dispõem
os arts. 39, § 4o, 57, § 7o, 150, II, 153, III, e 153, § 2o, I da CF, dos quais destaco os
abaixo transcritos:
[...]
4.13. A expressão “vedado” não significa que o constituinte estabeleceu que os
pagamentos referentes a sessões extraordinárias possuem natureza indenizatória como
quer fazer crer a Impugnante, pelo contrário, “vedado” significa proibido, assim,
podemos reescrever o § 4o do art. 59, da CF, a titulo de exemplo ilustrativo:
O detentor de mandato eletivo será remunerado exclusivamente por subsídio fixado em
parcela única, proibido o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio,
verba de representação ou outra espécie remuneratória (ajuda de custo), obedecido, em
qualquer caso, o teto da sua remuneração, como imposto pela Constituição Federal.
4.14. Assim temos que o § 7o do art. 57 da CF, transcrito no item 4.12, acima, também,
proíbe o pagamento de parcela indenizatória, quando da sessão legislativa
extraordinária. Não se sustenta portanto, o argumento da Impugnante por qualquer
direção que intentou.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723976/2012-67

4.15. E mais, diferentemente do caso apreciado pelo Excelentíssimo Ministro Luiz Fux,
RE 195.059/SP, no caso em comento, tem-se que no âmbito da Câmara Legislativa do
Distrito Federal não há nenhuma normatização quanto a verba denominada “ajuda de
custo”, a lei no 2.289/99, em seu artigo 1o, § 3o, previa, simplesmente:
§ 3o É devida ao Parlamentar, no início e no final previsto para a sessão legislativa,
ajuda de custo equivalente ao valor da remuneração, a partir da primeira sessão
legislativa até o término da segunda legislatura.
4.16. Sabe-se que nas lições do renomado mestre Amauri Mascaro Nascimento e, nas
decisões da Justiça Laboral, não se leva em conta o contexto jurídico das contribuições
previdenciárias, em que a intenção do próprio legislador constitucional, conforme foi
acima enfatizado, é a mais ampla possível, abarcando não apenas o salário regulado pela
CLT e tutelado pela justiça trabalhista, mas todos os rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física, mesmo sem vínculo empregatício, e aí
temos a figura do exercente de mandato eletivo seja federal, estadual ou municipal.
4.17. Exatamente pela abrangência do conceito de remuneração previsto na legislação
previdenciária é que se verifica o esforço da impugnante na tentativa de amoldar seus
pagamentos a uma das situações excludentes do salário de contribuição, sem êxito.
4.18. O artigo 28, §9o, “g”, da Lei n.o 8.212/91, exclui do salário de contribuição a ajuda
de custo, desde que em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho:
[...]
4.19. O artigo 470 da CLT determina que as despesas resultantes da transferência
correrão por conta do empregador.
4.20. Ajuda de custo é um valor que o empregador paga ao empregado, especificamente
para reembolsar as despesas geradas por mudança do empregado do seu local habitual
de trabalho, ou seja, quando ele é transferido para trabalhar em outra cidade. As
despesas com a transferência podem ser, por exemplo com gastos de transporte dos seus
bens, com a mudança de residência, com a locação do imóvel, entre outras.
4.21. A ajuda de custo não tem caráter salarial, quando se destina somente ao
pagamento das despesas decorrentes da mudança. No caso de pagamentos periódicos de
um determinado valor para cobrir despesas decorrentes do trabalho não poderá designar
como “ajuda de custo”. Esse valor mensal passará a ser parte integrante do salário e a
empresa estará sujeita ao pagamento de todos os encargos previdenciários referentes
àquele valor.
4.22. Também não há que se falar em reembolso de despesas, pois nesta situação o
segurado não poderá receber valor superior a 50% (cinqüenta por cento) do seu salário,
mas, se houver comprovação das despesas através de apresentação de Notas Fiscais, o
valor recebido não terá natureza salarial e, portanto, não integrará salário de
contribuição previdenciário, trata-se de rubrica diversa da anterior (reembolso de
despesas) e com ela (ajuda de custo) não se confunde.
4.23. Saliente-se que a Constituição Federal determina que, em matéria tributária, as
normas isentivas ou redutoras da base de cálculo previdenciária devem ser veiculadas,
necessariamente, por lei específica. Dispõe o art. 150, § 6o, da CF:
[...]
4.24. Assim, ressalvada a hipótese de lei que atenda ao art. 150, § 6o, da Constituição
Federal, conclui-se que à exceção das imunidades e das verbas expressamente excluídas
pelo parágrafo 9o, do art. 28, da lei 8.212/91, toda e qualquer verba paga com a
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723976/2012-67

finalidade de retribuir o trabalho constitui base de cálculo de contribuição
previdenciária.
4.25. Saliente-se que a legislação previdenciária, em conformidade com os dispositivos
constitucionais incluiu no ganho do segurado obrigatório da previdência social, para
efeito de salário de contribuição, não só a remuneração efetivamente recebida ou
creditada a qualquer título durante o mês.
4.26. Em conformidade com a legislação previdenciária, pode-se estabelecer que o fato
gerador de contribuição previdenciária é a remuneração auferida, ou seja, todo e
qualquer pagamento ou crédito, ou ainda incremento patrimonial do segurado em
decorrência da prestação de serviço, de forma direta ou indireta, em dinheiro ou sob a
forma benefícios que ampliem o patrimônio do segurado.
4.27. Como já mencionamos, o que determina o que integra a base de cálculo para as
contribuições previdenciárias é a legislação previdenciária, sendo as definições
estabelecidas nas demais legislação como a trabalhista; a civil, subsidiárias às normas
previdenciárias. Ainda, constam no presente voto o conceito de remuneração e, sua
abrangência contida no art. 195, I, “a”, da Constituição Federal de 1988; assim como o
conceito legal de salário de contribuição (art. 28, incisos I, da Lei no 8.212/91) e, as
parcelas que não integram o salário de contribuição, (art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91),
conceitos já abordados exaustivamente e artigos já transcritos acima.
4.28. Como demonstrado, o salário de contribuição para o segurado obrigatório é a
remuneração auferida pelo exercício de sua atividade e, não tendo sido comprovado,
pela impugnante, o enquadramento dos valores pagos em qualquer das hipóteses do
parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91, há de ser mantido o lançamento dessas
contribuições sobre esta verba.
Não assiste razão à recorrente portanto.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital